Tribunal: CARF
Processo: 10580.912811/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.912811/2016-09
ACÓRDÃO
1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IPRJ - RESTITUIÇÃO
Não se admite a compensação de IRPJ pago a maior ou indevidamente caso
não reste provado, inequivocamente, o direito do contribuinte ao crédito
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-001.653, da 3a Turma da
DRJ/RJ04, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
2
declarada no PER/DCOMP no 24830.58132.260209.1.3.04-8591 e não reconheceu o direito
creditório pleiteado no PER pleiteado no PER no 15807.48267.111005.1.2.04-0174.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
(i)
Preliminarmente,
que
sejam
acatados
os
argumentos/jurisprudência
relativamente à homologação tácita, tendo em vista ter passado mais de 05 (cinco) da
apresentação da Declaração de Compensação.
(ii) No mérito, seja admitida a compensação tendo em vista o pagamento a maior
em decorrência do conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES, em relação ao IRPJ e
CSLL2.
(iii) Finalmente, que seja cancelado o Despacho Decisório ora atacado e sejam, da
mesma forma, extintos os débitos declarados na DCOMP.
A DRJ acatou o argumento de que ocorreu a homologação tácita do PER/DCOMP no
24830.58132.260209.1.3.04-8591 e que, no caso da PER no 15807.48267.111005.1.2.04-0174, no
processo no 10580.912497/2009-27 (PER/DCOMP 16161.93412.260209.1.3.04-1213) houve
sentença definitiva, no âmbito administrativo, contrária ao pleito da interessada, consoante o
acórdão no 1401-004.029 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária de 13 de novembro de
2019.
Cientificada 08/05/2021 (fl. 42), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário (RV),
em 24/05/2021 (fl. 44).
Em seu RV, a recorrente, alega a existência de divergências da mesma matéria em
ao mesmo contribuinte, pois, em outros processos administrativos, em andamento neste
Colegiado, alguns deles já julgados exatamente sobre a mesma matéria, abrangendo o mesmo
período de apuração que lhe foram favoráveis. Assim requer a reforma da decisão da DRJ, face ao
já decidido nos acórdãos 1402-000.914, 1402-000.915, 1402-000.916, 1402- 000.917, 1402-
000.918, todos julgados pela 4a Câmara da 2a Turma desta 1a Seção de Julgamento.
Isto porque:
Observem, nobres julgadores, que em todos os referidos acórdãos se discute o
enquadramento dos serviços prestados pela Recorrente como SERVIÇOS
HOSPITALARES, para os fins de aplicação dos percentuais de presunção do IRPJ e da
CSLL.
E mais, os mesmos acórdãos mencionados e tidos como paradigmas se refere ao
mesmo período de apuração, ou seja, ano-calendário de 2004.
Ora, não é concebível julgamentos díspares sobre a mesma matéria e relativamente
ao mesmo período de apuração decididos por turmas distintas deste mesmo Colegiado e
concernente ao mesmo sujeito passivo.
Neste contexto, impera destacar alguns trechos dos acórdãos paradigmas
imprescindíveis para a compreensão dos fatos e deslinde da questão em apreço:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos
de 2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos
acostados ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares
emitidas em 2003, Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro junto
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
3
ao Ministério da saúde, juntamente com a Solução de Consulta, comprovam que a
contribuinte exercia atividade hospitalar.
Sendo assim, entendo que restou comprovado nos a autos o erro de fato
cometido pela Recorrente ao preencher a DCTF, indicando débitos que foram
formados ao se aplicar a alíquota errada a receita bruta para apurar o IRPJ pelo
lucro presumido.
Em todos os julgamentos mencionados os processos foram convertidos em
diligência apenas para que a administração tributária confirme se a Recorrente não
utilizou os mesmos créditos para a quitação de outros débitos, o que certamente restará
comprovada pela sua negativa o que culminará com o provimento daqueles Recursos
Voluntários, em seu mérito. Deste modo, demonstrada a divergência e apontados os
respectivos acórdãos paradigmas requer o provimento do presente Recurso Especial para
se amoldar ao decisum daqueles julgamentos.
Em relação à decisão, ora em discussão, a recorrente afirma:
Em seu voto, no mérito, o iminente Relator se reporta ao processo administrativo
no 10580.912497-2009-27 e suscita a falta de provas no manejo da respectiva peça
recursal em razão do fato da Recorrente não ter comprovada a segregação das receitas de
consultas médicas das demais receitas de serviços médicos, para os fins do
enquadramento como serviços hospitalares.
Ab initio, acerca do enquadramento dos serviços médicos relativos às consultas
como SERVIÇOS HOSPITALARES, mais uma se vez equivoca, data máxima vênia, o
ilustre Relator, por duas razões bastante simples: (i) a uma, porque a Solução de Consulta
COSIT no 145/2018 invocada não se aplica ao caso em exame haja vista que o crédito se
refere ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004; e, (ii) a duas, a exclusão das consultas
médicas do conceito somente sobreveio quando do julgamento do REsp 1.116.399 pelo
STJ em 29/09/2010 e previsto na Nota Explicativa PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, (esta
última citada na referida SC 145/2018), portanto, ambos posteriores a 2004.
Ademais, na Solução de Consulta 16/2005 em que teve como consulente a
Recorrente, juntada aos autos, consta no sentido de que, em suma, os serviços
hospitalares englobam as atividades de prestação de atendimento eletivo de promoção e
assistência à saúde em regime ambulatorial e hospital dia, conforme a Atribuição 1, da
Resolução ANVISA RDC 50/2002. E, na referida Atribuição 1, consta no item 1.7:
“Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição,
de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem”.
Cita a Solução de Consulta 12/2004, onde a SRF decidiu que:
As prestações de serviços de consultas médicas e de fonoaudiologia e de
reabilitação de pacientes externos, tendo em vista inserirem-se no rol das
atividades compreendidas nas atribuições de prestação de atendimento eletivo
de assistência à saúde em regime ambulatorial e prestação de atendimento de
apoio ao diagnóstico e terapia, poderão ser enquadradas como serviços
hospitalares para fins de determinação do lucro presumido, desde que efetivadas
por estabelecimentos assistenciais de saúde, constituídos por empresários ou
sociedades empresárias, que possuam estrutura condizente para a execução da
atividade.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
4
Aduz que toda a receita, por ela auferida, enquadra-se no conceito não havendo
justa razão para que seja feita prova adicional neste sentido até porque a segregação não seria
passível de ser aferida pela escrituração comercial da empresa. Anexa Livro Razão e Diário.
Requer:
(i) Que seja admitida a divergência de entendimentos em julgamentos de questão
de idêntica matéria e do mesmo sujeito passivo, ora Recorrente, devendo ser adotado o
mesmo entendimento exarado dos acórdãos ora anexados;
(ii) que sejam acatados os documentos acostados quando da interposição do
presente Recurso Voluntário para os fins da comprovação do exercício da atividade de
serviços médicos, afastando-se, por via de consequência, a alegação de preclusão;
(iii) que sejam admitidos os argumentos de que a empresa possuía a atividade de
SERVIÇOS HOSPITALARES na época do período de apuração de tais créditos,
inclusive no tocante aos serviços médicos relacionadas às consultas médicas;
(iv) que seja admitido o conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES previstos na IN
SRF 306/2003, vigente á época;
(v) finalmente, o acolhimento dos presentes RECURSO ESPECIAL pela sua
totalidade para que que seja admitido o(s) Pedido(s) de Restituição objeto do referido
processo, para reconhecimento do crédito, reformando-se parcialmente a decisão ora
ocorrida, na parte que negou o direito à restituição.
Caso assim entenda o colegiado o processo em questão poderá ser convertido em
diligência para os fins da comprovação da existência dos créditos ora perseguidos, em
consonância com os julgados dos processos paradigmas.
Em julgamento, ocorrido em 05 de outubro de 2022, através da resolução de
número 1001-000.576, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Entendo que seja relevante a reprodução integral do voto na referida resolução,
para o completo entendimento da lide:
Inicialmente, parece-me não haver uma divergência conceitual. O que houve, no
caso do processo no 10580.912497/2009-27, foi que o colegiado entendeu que a
recorrente não havia juntado as provas suficientes necessárias à formação de
opinião diferente da então alcançada, o que seria a sua obrigação, nos termos do
artigo 373, do Código de Processo Civil – CPC.
Em decisões posteriores, o colegiado entendeu ter havido a devida comprovação
de que a recorrente exercia atividade hospitalar nos anos de 2003 e 2004, com
base na documentação apresentada e legislação em vigor à época, conforme, com
a devida vênia, reproduzo:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos
de 2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos
acostados ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares
emitidas em 2003, Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro junto
ao Ministério da saúde, juntamente com a Solução de Consulta, comprovam que a
contribuinte exercia atividade hospitalar.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
5
Sendo assim, entendo que restou comprovado nos a autos o erro de fato
cometido pela Recorrente ao preencher a DCTF, indicando débitos que foram
formados ao se aplicar a alíquota errada a receita bruta para apurar o IRPJ pelo
lucro presumido.
Entretanto, decidiu converter os julgamentos em diligência (Resolução no 1402-
000.914 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 17 de outubro de 2019), a qual
reproduzo, parcialmente:
Entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis para
comprovar se o crédito não tinha sido utilizado para quitar outros débitos, bem
como para demonstrar se existia ou não débito de imposto no quarto trimestre de
2003.
Desta forma, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 - Encaminhe-se os autos para a autoridade fiscal para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ e a DCTF retificada.
2 – se necessário intimar a Recorrente para que apresente documentos contábeis
para facilitar a análise do imposto apurado no quarto trimestre de 2003.
3 – elabore relatório circunstanciado informando se com base na análise da DIPJ,
com a DCTF retificada e a DARF, a Recorrente tem direito a restituição do crédito.
4 – caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito, informar se o
montante pode absorver o débito que se pretende compensar.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência.
Conduzo o meu voto na mesma linha posto que a recorrente anexou os
documentos contábeis (Livros Diário e Razão), os quais, obviamente, não foram
examinados pela Unidade de Origem. Chamo a atenção para o fato de que o
Balanço Patrimonial transcrito (folha 0022 do Livro Diário) apresenta apenas o
total das receitas auferidas.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem:
i ateste a idoneidade da documentação anexada;
ii verifique a existência do crédito, levando em consideração que a recorrente
exerce atividade hospitalar nos termos da Resolução anteriormente citada
(Resolução no 1402-000.914);
iii intime a recorrente que apresente outros documentos contábeis/fiscais que
comprovem que toda a receita se refere à atividade considerada hospitalar,
conforme afirma em seu RV;
iv elabore relatório conclusivo sobre a existência do crédito; e
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
6
v que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único,
do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 186/189, no qual concluiu (transcrição parcial):
16. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por meio da Resolução
n° 1001-000.576 - 1° Seção de Julgamento / 1' Turma Extraordinária - declara não
haver divergência conceitual quanto ao processo n' 10580.912497/2009-27, pois
este tão somente concluiu pela ausência de comprovação para a formação de
opinião favorável ao Contribuinte. O colegiado, em decisões posteriores,
reconheceu o exercício de atividade hospitalar nos anos de 2003 e 2004, com
base na documentação apresentada. A fim de comprovação acerca da existência
efetiva do crédito pleiteado, o julgamento fora convertido em diligência. Assim
sendo, em respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do
formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, o Colegiado
procede de igual modo, convertendo o julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem examine os livros contábeis constantes trazidos ao processo,
pelo Contribuinte.
Ressalta que, no Balanço Patrimonial, as receitas auferidas encontram-se
totalizadas, de modo que evidencia a necessidade de intimação para que o
Interessado comprove que toda a receita se refere à atividade considerada
hospitalar.
17. Objetivando acatar à referida Resolução, e com fundamento no artigo 23 do
Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) c/c o artigo 897 do Decreto n'
9.580/2018
(Regulamento do Imposto de Renda), foram emitidos documentos de intimação e
reintimação a fim de que fosse apresentada documentação comprobatória do
crédito pleiteado.
18. Em se tratando do rito da intimação, o Decreto n° 70.235/72 – Processo
Administrativo Fiscal – PAF assim estabelece:
...
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912811/2016-09
7
19. Findos os prazos determinados nos referidos documentos de intimação e
reintimação, o Interessado, contudo, não se manifestou (os respectivos avisos de
Recepção -
AR encontram-se anexos aos autos, com datas de ciência em 13/03/2023 e
28/04/2023, às fls.
180 a 184). Desse modo, inviabilizam-se as condições para elaboração de relatório
circunstanciado acerca do assunto.
20. Dê-se ciência ao Contribuinte.
21. 26. Cumpre salientar que é assegurado ao Postulante o direito de se
pronunciar acerca do conteúdo da presente Informação, no prazo de 30 (trinta)
dias, na forma prevista no Decreto no 70.235/1972.
22. Encaminhe-se, posteriormente, o processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – 1a Seção de Julgamento/ 1a Turma Extraordinária.
Dada a ciência a Recorrente (fl. 194), esta quedou-se silente.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Original